Tribunal: TJSP
Processo: 1500006-57.2024.8.26.0691
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: J. E. S. Bittencourt Rodrigues
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
Apelação - Tráfico de drogas e ameaça - Autoria e materialidade dos crimes comprovadas - Relatos policiais seguros e dignos de credibilidade - Negativa do réu isolada nos autos - Delitos devidamente caracterizados - Penas, porém, reajustadas - Quanto ao tráfico, excluído o aumento das básicas. Acréscimo de 1/6 (e não de 1/3 como efetivado na sentença) em razão da reincidência específica - No

Ementa:
Apelação - Tráfico de drogas e ameaça - Autoria e materialidade dos crimes comprovadas - Relatos policiais seguros e dignos de credibilidade - Negativa do réu isolada nos autos - Delitos devidamente caracterizados - Penas, porém, reajustadas - Quanto ao tráfico, excluído o aumento das básicas. Acréscimo de 1/6 (e não de 1/3 como efetivado na sentença) em razão da reincidência específica - No tocante ao delito de ameaça, mantido o aumento de 1/6 da pena-base - Elevação decorrente da recidiva também mitigada a 1/6 - Mantidos os regimes prisionais estabelecidos na sentença: fechado quanto ao tráfico e semiaberto com relação à ameaça - Apelação parcialmente provida para a redução das sanções.